Tribunal: TJES
Processo: 0035158-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035158-84.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE REALIZADA COM UTILIZAÇÃO PARCIMONIOSA DAS FRAÇÕES. SEGUNDA FASE. MAIS AGRAVANTES QUE ATENUANTE. USO DE FRAÇÃO MENOR COMO CRITÉRIO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que o Magistrado sentenciante tenha conferido a uma das circuntâncias negativas fundamentação inidônea, se a dosimetria realizada já se encontrada, com apuração das circunstâncias restantes, dentro dos parâmetros orientados jurisprudencialmente, não há motivo para correção.

2. HAvendo mais agravantes que atenuante, o uso de fração inferior a 1/6 torna-se favorável ao agente.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0035158-84.2019.8.08.0024

APELANTE: JONATHAN DA SILVA

ADVOGADO DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JONATHAN DA SILVA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime descrito no artigo 157 caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante pretende reformar a sentença para ver a pena reduzida ao mínimo legal e a majoração do percentual aplicado na diminuição pela atenuante da confissão.

Extrai-se da denúncia:

no dia 22 de julho de 2019, por volta das 14 horas, na avenida Augusto e Estellita Lins, n° 300, Jardim Camburi, na Lavandaria Lav e Lev, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça a valor de R$200,00 do referido estabelecimento. Emerge dos autos que se encontravam no estabelecimento, a vitima Ozana, gestante, e outra funcionária, Joana. Era um horário de pouco rnovimento quando o denunciado adentrou ao estabelecimento se passando por cliente. Em um primeiro momento ele se demonstrou tranquilo e educado, perguntou coma era a funcionamento do serviço prestado e quando a
vítima
começou a explicar, o denunciado anunciou o assalto.
Relatam os autos que o denunciado levantou a camisa e mostrou uma arrna de fogo, sendo que as vítimas não souberam identificar se era ou não um simulacro, posteriormente ficou comprovado que se tratava de fato de um simulacro. Consta dos autos que denunciado pediu para as vítimas ficarem calmas e agirem normalmente, além de ir logo entregando o dinheiro do caixa, as
vítimas
também relataram que o denunciado queria os aparelhos celulares, porém a
vítima
gestante muito nervosa disse que não estava em posse do mesmo. Por fim o denunciado ordenou que as
vítimas
subissem para o andar de cima e se trancassem Ia, assim procedendo até que o denunciado se evadisse do local. Segundo consta, após o denunciado deixar o local, as
vítimas buscaram ajuda
no estabelecimento ao lado.

Extrai-se dos autos que o denunciado usando o mesmo modus operandi, realizou vários outros roubos na regiao, sendo que foi autor do roubo realizado no mesmo dia ao estabelecimento cornercial BemDita Massa. Consta que foi nessas circunstâncias que a vítima Ozana que trabalha na Lavanderia Lav e Lev, foi orientada a comparecer à 1ª Delegacia Regional de Vitória para realizar o reconhecimento do denunciado. Segundo consta dos autos por meio das imagens cedidas pelos funcionários do estabelecimento BemDita Massa, foi possIvel que a vítimas reconhecesse sem sombras de dúvidas o denunciado corno sendo o autor do roubo do qual foi vítima, (auto de reconhecimento fotografico, fI. 11).

Transcorrida a instrução, o Recorrente foi condenado pela prática do crime de roubo simples a
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Como relatado, o presente recurso impugna somente a dosimetria realizada, razão pela qual passo diretamente à sua análise. Da fundamentação apresentada pelo Juízo sentenciante, vê-se que:

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que cometera o delito em comento com o uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade da vítima; antecedentes maculados (0038785.38-2015.8.08.0024). Considerando que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo para valorá-la na segunda fase da dosimetria, como forma de se evitar bis in idem – vide Súmula 241 do STJ; sem notícias de sua conduta social, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa inviável tão somente ao julgador; os
motivos
do crime não favorecem ao réu, em razão do alegado por si em seu interrogatório; as
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que Jonathan agiu mediante DISSIMULAÇÃO, quando se passou por cliente, o que denota maior reprovabilidade em seu agir; as
consequências
extrapenais foram graves, tendo em vista a não restituição do valor monetário subtraído; o comportamento da vítima não facilitou, nem dificultou a ação do agente; sem informações nos autos a respeito da situação econômica do acusado.
Atento às circunstâncias analisadas, fixo as penas, em base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Verifica-se que, embora a fundamentação conferida às consequências não seja idônea, a pena base fixada está perfeitamente dentro dos parâmetros utilizados considerando as demais circunstâncias negativadas, razão pela qual não há como se promover alteração em sua expressão numérica.

Quanto à segunda fase, em que o Recorrente pede que a atenuante seja considerada em fração maior, verifico que o Juízo foi orientado pela mesma fração para atenuante e agravantes, de maneira que o uso de fração maior no presente caso teria sido prejudicial a ele, já que são duas agravantes e só uma atenuante, como destaco:

Considerando que o acusado confessou espontaneamente a prática do crime (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), atenuo as penas em 03 (três) meses de reclusão, fixando-as em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor determinado.
Por se tratar de acusado reincidente (art. 61, I, do CPB) e por ter sido o delito cometido contra mulher grávida (art. 61, II, “h”, do CPB), agravo as penas em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-as em 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR MENCIONADO.

Verifica-se que o Juízo de primeiro grau agiu até mesmo com benevolência ao escolher fração menor para o caso, fazendo com que a pena base tivesse incremento final de somente 3 (três) meses. Logo, não há como se acolher o pleito de reforma. Considerando que na terceira fase da dosimetria não foram apuradas causas de diminuição ou aumento de pena e que não há outra tese recursal pendente, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.